Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. PREVI. IMPENHORABILIDADE
1. Na presente hipótese a controvérsia consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em fundo de aposentadoria complementar, que é gerido pela PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Branco do Brasil.
2. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar. 2.1. Por isso, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que os valores questionados encontram-se protegidos pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC e do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido e desprovido.